Tribunal: TJPA
Processo: 0812015-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812015-93.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAX DIOGO LIMA LEAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, E ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÕES FÍSICAS GRAVES. ENFORCAMENTO. AMEAÇA COM ARMA BRANCA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Max Diogo Lima Leão contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do processo nº 0801671-42.2026.8.14.0133, em que responde pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CPB) e ameaça (art. 147, §1º, do CPB), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculo empregatício, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso III, do CPPB para manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se a gravidade concreta dos fatos justifica a custódia cautelar; (iii) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (iv) aferir a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente para fins de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo relato da vítima acerca das agressões físicas e ameaças sofridas.

4.

A vítima narrou ter sido agredida mediante socos, chutes, mordidas e enforcamento, além de ter sido ameaçada com uma faca após crise de ciúmes, circunstâncias que revelam, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

5.

O periculum libertatis decorre da extrema violência empregada na suposta agressão, da utilização de arma branca para intimidação e do risco concreto de reiteração das condutas violentas.

6.

O fundado temor manifestado pela vítima evidencia a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica e justifica a atuação cautelar do Estado.

7.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e não em mera gravidade abstrata dos delitos imputados.

8.

A proteção da vítima em contexto de violência doméstica e familiar constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do CPPB.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das agressões, das ameaças dirigidas à vítima e do risco de reiteração delitiva.

11.

A manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência, por possuir natureza cautelar e finalidade preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica.

2.

A extrema violência empregada na agressão, associada ao uso de arma branca e ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3.

A proteção da vítima em contexto de violência doméstica e familiar autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso III, do CPPB.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPPB.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à segurança da vítima.

6.

A prisão preventiva regularmente fundamentada não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LVII; CPPB, arts. 312, 313, inciso III, 319 e 647 a 667; CPB, arts. 129, §13, e 147, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAX DIOGO LIMA LEÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 21/04/2026, nos autos do processo nº 0801671-42.2026.8.14.0133, em que responde pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 129, §13, e art. 147, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro
, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e vínculo empregatício, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da segregação cautelar.

Alega que inexiste elemento concreto apto a justificar a manutenção da custódia preventiva, sustentando que o paciente pretende colaborar com a instrução processual e comparecer a todos os atos do processo, razão pela qual faria jus ao direito de responder à ação penal em liberdade.

Defende, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, bem como invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, substituindo-se a custódia por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional (ID 36241096).

Prestando as informações requisitadas, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2026, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Informou que a vítima relatou ter sido agredida mediante socos, chutes, mordidas e enforcamento, além de ter sido ameaçada com uma faca após uma crise de ciúmes (ID 36345031).

Consignou, ainda, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 21/04/2026, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, destacando a gravidade concreta da conduta, o fundado receio da vítima, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Informou, por fim, que a denúncia já foi recebida e que o processo aguarda apresentação de resposta à acusação.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, sustentando a presença dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da necessidade de proteção da vítima e do risco de reiteração das condutas violentas.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente impetração comporta conhecimento, porquanto veicula pretensão diretamente relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, em face da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0801671-42.2026.8.14.0133.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do habeas corpus.

II – DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e vínculo empregatício, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e invoca os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente amparada pelos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo consta dos autos, a vítima relatou ter sido agredida mediante socos, chutes, mordidas e enforcamento, além de ter sido ameaçada com uma faca após uma crise de ciúmes, circunstâncias que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Nesse contexto, encontra-se demonstrado o
fumus commissi delicti
necessário à imposição da medida cautelar extrema.

Também se encontra devidamente caracterizado o
periculum libertatis.

A prisão preventiva não foi mantida com fundamento na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a extrema violência empregada na suposta agressão, o relato de enforcamento da vítima, a utilização de arma branca para ameaça e o risco concreto de reiteração das condutas violentas.

As informações prestadas pelo Juízo de origem revelam, ainda, que a ofendida relatou fundado temor em relação ao paciente, circunstância que reforça a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica e justifica a atuação cautelar do Estado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco à ordem pública ou à integridade da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia
cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
( AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública
. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (G.N.)

No caso concreto, a forma como os fatos teriam sido praticados revela especial gravidade, não apenas pelas agressões físicas descritas, mas também pela alegada ameaça de morte mediante utilização de faca, circunstância apta a demonstrar risco concreto à vítima e justificar a manutenção da segregação cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G
.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem d

e habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso em deslinde, as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos demonstram que providências menos gravosas não se mostram suficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do paciente. A gravidade concreta das agressões narradas, associada às ameaças dirigidas à vítima e ao risco de reiteração delitiva, evidencia a inadequação das medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não configura violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A custódia cautelar possui natureza processual e finalidade preventiva, não se confundindo com antecipação de pena, sendo legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, como ocorre na hipótese dos autos.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2026